Tribunal: CARF
Processo: 13983.000140/2004-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-08-04

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13983.000140/2004-45
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.485 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de junho de 2021
Recorrente
SADIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
CONCEITO DE INSUMOS.
O conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e da
Lei n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério próprio: o da
essencialidade ou relevância, devendo ser considerada a imprescindibilidade ou a
importância de determinado bem ou serviço para a atividade econômica realizada
pelo Contribuinte. Referido conceito foi consolidado pelo Superior Tribunal de
Justiça (STJ), nos autos do REsp n.o 1.221.170, julgado na sistemática dos
recursos repetitivos.
A NOTA SEI PGFN MF 63/18, por sua vez, ao interpretar a posição externada
pelo STJ, elucidou o conceito de insumos, para fins de constituição de crédito das
contribuições não- cumulativas, no sentido de que insumos seriam todos os bens e
serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração
resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da
produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou
acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
No presente caso, não houve prova que itens glosados, eram essenciais ou
relevantes ao processo produtivo da empresa, diante disto, deve-se manter a glosa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13983.000140/2004-45
Fl. 1136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.485 - CSRF/3a Turma
Processo no 13983.000140/2004-45

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório

Trata-se de Recurso Especial de divergência, interposto pelo Contribuinte ao
amparo do art. 67, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, e alterações
posteriores, em face do Acórdão no 3201-005.549, de 20 de agosto de 2019, assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. AQUISIÇÃO DE INSUMOS.
BENS E SERVIÇOS. DIREITO A CRÉDITO.
Na não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos os bens
e serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo, excluindo-se as
aquisições que não se mostrem imprescindíveis à consecução das atividades que
compõem o objeto social do contribuinte.
CRÉDITO. DESPESAS FINANCEIRAS. EMPRÉSTIMOS. DELIMITAÇÃO DA
DEDUÇÃO.
Somente as despesas financeiras decorrentes de empréstimos, financiamentos e o
valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil da pessoa
jurídica ensejam a apropriação de créditos no regime de incidência não
cumulativa das contribuições.
CRÉDITO. DESPESAS GERAIS. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 1137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.485 - CSRF/3a Turma
Processo no 13983.000140/2004-45

Somente os bens e serviços essenciais ao processo produtivo são admitidos como
insumos no cálculo das contribuições não cumulativas, situação essa em que não
se enquadram as despesas administrativas alheias à produção.
CRÉDITO. AQUISIÇÕES JUNTO A PESSOAS FÍSICAS E A ENTES
DESPROVIDOS DE CNPJ. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação restringe a apuração de créditos das contribuições não cumulativas
às aquisições tributadas de bens e serviços junto a pessoas jurídicas domiciliadas
no País.
CRÉDITO. DISPÊNDIOS COM CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
Somente dão direito a crédito na condição de insumos os dispêndios com
construção e manutenção de máquinas e equipamentos que não acarretam
aumento de vida útil dos bens em que aplicados superior a um ano, situação essa
que deve ser comprovada. Havendo aumento de vida útil do bem superior a um
ano, somente os encargos de depreciação poderão ser computados como crédito
das contribuições não cumulativas, para o quê se exige controle específico na
escrituração contábil-fiscal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer a
decisão administrativa amparada na documentação contábil e fiscal do sujeito
passivo não infirmada com documentação hábil e idônea.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA EM SEDE DE RECURSO. DECISÃO
DEFINITIVA.
A ausência de contestação de matérias apreciadas em instâncias administrativas
anteriores torna definitiva a decisão não combatida pelo interessado.
Recurso Voluntário Negado
Assim decidiu o colegiado:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencidos os conselheiros Leonardo Correia Lima
Fl. 1138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.485 - CSRF/3a Turma
Processo no 13983.000140/2004-45

Macedo, Tatiana Josefovicz Belisário e Laércio Cruz Uliana, que lhe davam
parcial provimento para reconhecer o direito aos créditos sobre os bens ativáveis.

Tendo sido cientificada da decisão o Contribuinte apresentou Embargos de
Declaração que foram rejeitados. Intimado presentou Recurso Especial suscitando divergência
existente quanto as seguinte matérias:

1 –Quanto Ao Conceito De Insumo Para Fins De Crédito Do Pis/Cofins;
2 - Quanto Ao Crédito Decorrente De Despesas Financeiras;
3 - Quanto Ao Direito Decorrente De Insumos Adquiridos De Pessoas Físicas;
4 - Quanto Ao Direito Ao Crédito Decorrentes De Despesas Com Manutenção Da
Atividade Operacional.

Em relação à divergência (3 - QUANTO AO DIREITO DECORRENTE DE
INSUMOS ADQUIRIDOS DE PESSOAS FÍSICAS) que o acórdão no 3201-005.111, de
27/02/2019, publicado no sítio CARF em 01/04/2019, indicado como paradigma, por ter sido
exarado pelo mesmo colegiado do acórdão recorrido (3201-005.549, de 20/08/2019), conforme a
identificação dos mesmos prefixos, situação que contraria as disposições do 1art. 67, caput e § 2o, do
Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, enseja a negativa de seguimento
ao recurso especial, ex vi do art. 67, caput, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 2015.

Prosseguindo na análise, o Recurso Especial foi admitido parcialmente, conforme fls.
1086 a.1094, somente com relação a matéria conceito de insumo.

O Contribuinte apresentou agravo, que foi rejeitado conforme despacho de fls. 1114 a
1118.

Em contrarrazões, Fazenda Nacional pede o não conhecimento do Recurso
Especial e, caso conhecido, o seu improvimento.

É o relatório.
Fl. 1139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.485 - CSRF/3a Turma
Processo no 13983.000140/2004-45

Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran – Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial da Contribuinte é tempestivo, devendo ser verificado se
atende aos demais pressupostos formais e materiais ao seu conhecimento.

Em contrarrazões, a Fazenda defende o não conhecimento do Recurso Especial do
Contribuinte, argumentando a ausência de demonstração de divergência jurisprudencial

No entanto, entendo que o despacho de fls. 1086 a.10948, não merece reparos,
devendo o Recurso Especial do Contribuinte ser conhecido, senão vejamos:

1 –QUANTO AO CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE CRÉDITO DO
PIS/COFINS;
Acórdão n° 9303-010.107 (paradigma ):
Ementa:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2006
CONCEITO
DE
INSUMOS.
CRÉDITO
DAS
CONTRIBUIÇÕES
NÃO
CUMULATIVAS.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito de
insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não cumulativas,
definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de repetitivo - qual seja,
de que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja
subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes. Nessa linha, deve-se
reconhecer o direito ao crédito das contribuições sobre a (i) aquisição das
Fl. 1140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.485 - CSRF/3a Turma
Processo no 13983.000140/2004-45

embalagens utilizadas, eis que protegem a integridade da maçã e ainda possuem
objetivo promocional, tanto do produto como da marca utilizada; (ii) aquisição
de combustíveis e lubrificantes utilizados nos transporte dos produtos e (iii)
depreciação sobre carretão com rolete e registrador eletrônico de temperatura,
eis que utilizados na produção de maçã.
Dos acórdãos confrontados constata-se divergência jurisprudencial, visto que
ambas as decisões têm fundamentos quanto ao conceito de insumo no âmbito da
sistemática da não –cumulatividade do PIS/COFINS, porém se verifica que o
acórdão recorrido da análise da legislação e da doutrina abalizada sobre a
matéria entendeu que somente os bens e serviços utilizados na produção da
pessoa jurídica dão direito ao crédito das contribuições, devendo ser,
efetivamente, absorvidos no processo produtivo que constitui o objeto da
sociedade empresária.

Já a decisão paradigma, também após análise sistemática da legislação, de
precedentes do CARF e judiciais, bem como da doutrina especializada entendeu
que é necessário se observar o princípio da essencialidade para a definição do
conceito de insumos com a finalidade do reconhecimento do direito ao
creditamento ao PIS/Cofins não-cumulativos, concluindo que não é aplicável o
entendimento de que o consumo de tais bens e serviços sejam utilizados
diretamente no processo produtivo, bastando somente serem considerados como
essencial à produção ou atividade da empresa.

Ante o exposto verifica-se que resta caracterizado o dissídio jurisprudencial, visto
que está plasmada a similitude dos casos confrontados, porém na conceituação
do insumo o acórdão paradigma confere uma interpretação mais alargada (bens
e serviços considerados como essenciais à produção ou atividade da empresa)
que o acórdão recorrido (bens e serviços absorvidos no processo produtivo).

Diante do exposto, conheço do Recurso Especial do Contribuinte.

Do Mérito.
Fl. 1141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.485 - CSRF/3a Turma
Processo no 13983.000140/2004-45

No mérito, a controvérsia posta no Recurso Especial é com relação ao conceito de
insumo.

DO CONCEITO DE INSUMO

Sobre os critérios a serem observados para a conceituação de insumo, temos que
anteriormente a definição de insumos era adotada de acordo com as Instruções Normativas SRF
247 e 404, que excessivamente eram restritivas, assemelhando-se ao conceito de insumos
utilizado para utilização dos créditos do IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados,
estabelecido no art. 226 do Decreto no 7.212/2010 (RIPI).

Nessa senda, também, era usado impropriamente o conceito de insumos
estabelecido na legislação do IRPJ - Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, que era
demasiadamente amplo. Pelo raciocínio estabelecido a partir da leitura dos artigos 290 e 299 do
Decreto no 3.000/99 (RIR/99), poder-se-ia enquadrar como insumo todo e qualquer custo da
pessoa jurídica com o consumo de bens ou serviços integrantes do processo de fabricação ou da
prestação de serviços como um todo.

No entanto, sobre os critérios a serem observados para a conceituação de insumo
para a constituição do crédito do PIS e da Cofins trazida pela Lei 10.637/02 e Lei 10.833/03, em
fevereiro de 2018, o STJ, em sede de recurso repetitivo, ao apreciar o REsp 1.221.170, definiu
que o conceito de insumo, para fins de constituição de crédito de PIS e de Cofins, deve observar
o critério da essencialidade e relevância – considerando-se a imprescindibilidade do item para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo sujeito passivo. Que trouxe em sua
ementa o seguinte: (Grifos meus):

“TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002
E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO
Fl. 1142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.485 - CSRF/3a Turma
Processo no 13983.000140/2004-45

DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE
PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E
SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS
e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.”

Fl. 1143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.485 - CSRF/3a Turma
Processo no 13983.000140/2004-45

De acordo com decisão definiu-se ser ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas IN SRF 247 e 404 que, por sua vez, traz um entendimento mais restritivo que a descrita na
lei.

E também entendo que deve-se ser afastados os conceitos e critérios da legislação
do IPI e do IRPJ, pois, depreendendo-se da análise da legislação e seu histórico, bem como
intenção do legislador, entendo não ser cabível adotar de forma ampla o conceito trazido pela
legislação do IRPJ como arcabouço interpretativo, tendo em vista que nem todas as despesas
operacionais consideradas para fins de dedução de IRPJ e CSLL são utilizadas no processo
produtivo e simultaneamente tratados como essenciais à produção.

O conceito de insumos, já consolidado neste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF, inclusive no âmbito desta Câmara Superior de Recursos Fiscais, deve
ser interpretado com critério próprio: o da essencialidade. De acordo com o REsp 1.221.170 –
que trouxe, pelas discussões e votos proferidos, o mesmo entendimento já aplicável pelas
suas turmas e pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Privilegiando, assim, a
segurança jurídica que tanto merece a Fazenda Nacional e o sujeito passivo. Ou seja, o
entendimento predominante considera o princípio da essencialidade para fins de conceituação de
insumo.

Nessa linha, para se verificar se determinado bem ou serviço prestado pode ser
caracterizado como insumo para fins de creditamento do PIS e da COFINS, impende analisar se
há: pertinência ao processo produtivo (aquisição do bem ou serviço especificamente para
utilização na prestação do serviço ou na produção, ou, ao menos, para torná-lo viável);
essencialidade ao processo produtivo (produção ou prestação de serviço depende diretamente
daquela aquisição) e possibilidade de emprego indireto no processo de produção
(prescindível o consumo do bem ou a prestação de serviço em contato direto com o bem
produzido).

Portanto, para que determinado bem ou prestação de serviço seja considerado
insumo gerador de crédito de PIS e COFINS, imprescindível a sua essencialidade ao processo
produtivo ou prestação de serviço, direta ou indiretamente, bem como haja a respectiva prova.
Fl. 1144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.485 - CSRF/3a Turma
Processo no 13983.000140/2004-45

“
Importante ainda trazer que, recentemente, sobre o assunto, a Fazenda Nacional
editou a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, na qual traz que o STJ em referido
julgamento teria assentado as seguintes teses: “(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia
do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas
Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou
a importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte":

"Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e
404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância. Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
Autorização para dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da
Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016. Nota
Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014."

A Nota clarifica a definição do conceito de insumos na “visão” da Fazenda
Nacional (Grifos meus):

“41. Consoante se observa dos esclarecimentos do Ministro Mauro Campbell
Marques, aludindo ao “teste de subtração” para compreensão do conceito de
insumos, que se trata da “própria objetivação segura da tese aplicável a revelar
a imprescindibilidade e a importância de determinado item – bem ou serviço –
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte”.
Conquanto tal método não esteja na tese firmada, é um dos instrumentos úteis
para sua aplicação in concreto.
Fl. 1145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.485 - CSRF/3a Turma
Processo no 13983.000140/2004-45

42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo
produtivo e a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção, ou seja, itens cuja
subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade
ou relevância do item é como uma aferição de uma “conditio sine qua non” para
a produção ou prestação do serviço.
Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do
contexto do processo produtivo atrelado à atividade empresarial desenvolvida.
Ainda que se observem despesas importantes para a empresa, inclusive para o
seu êxito no mercado, elas não são necessariamente essenciais ou relevantes,
quando analisadas em cotejo com a atividade principal desenvolvida pelo
contribuinte, sob um viés objetivo."

Com tal Nota, restou claro, assim, que insumos seriam todos os bens e serviços
que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade
ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção, ou seja, itens cuja subtração ou
obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço
daí resultantes.

Ou seja, a Fazenda Nacional esclareceu, entre outros, com tal manifestação
que “insumos de insumos” geram crédito de PIS e Cofins não cumulativo.

Ademais, tal ato ainda reflete sobre o “teste de subtração” que deve ser feito para
fins de se definir se determinado item seria ou não essencial à atividade do sujeito passivo. Eis o
item 15 da Nota PGFN:

“15. Deve­se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo
produtivo, na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários
processos produtivos, porém, com diferentes níveis de importância, sendo certo
Fl. 1146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-011.485 - CSRF/3a Turma
Processo no 13983.000140/2004-45

que o raciocínio hipotético levado a efeito por meio do “teste de subtração”
serviria como um dos mecanismos aptos a revelar a imprescindibilidade e a
importância para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou
serviço utilizado direta ou indiretamente - cuja subtração implique a
impossibilidade da realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause
perda de qualidade substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos
como sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo
produtivo, comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam eles
empregados direta ou indiretamente em tal processo. É o raciocínio que decorre
do mencionado “teste de subtração” a que se refere o voto do Ministro Mauro
Campbell Marques.”

Em suma, ambos atos normativos em sua leitura da decisão do STJ no referido
acórdão que reconhecem que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.

Em vista do exposto, em relação aos critérios a serem observados para fins de
conceito de insumo, entendo que a Fazenda Nacional não assiste razão ao aplicar a IN
247/02 e a IN 404/02 – consideradas ilegais pelo STJ.

Passa-se à análise dos itens com relação aos quais pretende a recorrente ver
revertida a glosa, reconhecendo-se o direito ao crédito das contribuições para o PIS e a COFINS
não-cumulativas.

Com o conceito de insumos acima alinhavado passemos então à análise do caso
concreto, suscitado no Recurso Especial.

Fl. 1147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-011.485 - CSRF/3a Turma
Processo no 13983.000140/2004-45

Ressalvo que os insumos decorrentes de Despesas Financeiras; Insumos
Adquiridos de Pessoas Físicas; e as Despesas com Manutenção da Atividade Operacional, não
foram conhecidas conforme despacho de admissibilidade fls. 1086 a.1094.

Desta feita, somente temos que analisar os seguintes insumos: Despesas gerais.
Serviços médicos e exames radiológicos, supermercados, manutenção de veículos, limpeza,
conservação e manutenção, material de expediente, assessoria, planejamento, consultoria,
segurança, vigilância, ligações telefônicas, viagem, locomoção, encadernações, locação de
veículos, serviços de guincho, limpeza de veículos, reparo de pneus, tinta automotiva,
sinalização, locução de rádio, restaurantes, refeições, lanches, panificadora, casas de carnes e
de peixes, bebidas, suprimentos de informática, confecção de chaves, fotografias, imagens,
brindes, mudanças, joalheria, decoração, vestuário, além de gastos com sindicatos. Crédito.
Impossibilidade.

Neste ponto entendo que o Acórdão recorrido não merece reparos, o Contribuinte não
provou como estes itens eram utilizados, senão vejamos o que diz o acórdão:

A Fiscalização glosou os créditos em relação a tais itens por considerar que se
trata de gastos c desembolsos que não se enquadram no conceito de “insumos”
utilizados na produção de bens ou de serviços, caracterizando-se como despesas
normais e usuais que não se incorporam aos bens produzidos.
Já o Recorrente argumenta que, em relação ao PIS e à Cofins, o conceito de
"insumos" se relaciona com a totalidade das receitas auferidas (faturamento), as
quais, para serem obtidas, exigem que o contribuinte incorra em custos e
despesas operacionais geradores de créditos.
Verifica-se que a defesa do Recorrente é genérica, não havendo indicação precisa
e clara da participação de tais dispêndios no processo produtivo, inexistindo,
ainda, a identificação de eventual correspondência direta de tais itens ao
processo produtivo identificado no laudo técnico apresentado extemporaneamente.
Além disso, não foi dado qualquer esclarecimento adicional acerca da
abrangência dos gastos com manutenção de veículos, assessoria, planejamento e
consultoria que pudesse indicar sua natureza e aplicação e informar como eles se
Fl. 1148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-011.485 - CSRF/3a Turma
Processo no 13983.000140/2004-45

encontram imbricados ao processo produtivo, hipótese em que se poderia cogitar
de seu creditamento.
Quanto aos demais itens glosados, a sua simples identificação denota seu total
distanciamento do conceito de insumos adotado neste voto para fins de
creditamento na apuração das contribuições não cumulativas, pois não se
referem a bens ou serviços essenciais ao processo produtivo.
Não se pode ignorar que, no Processo Administrativo Fiscal (PAF), o ônus da
prova encontra-se delimitado de forma expressa, dispondo o art. 16 do Decreto no
70.235/1972 nos seguintes termos:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993) – Grifei
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
Em conformidade com os dispositivos supra, tem-se que o ônus da prova recai
sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe
serve de impedimento, devendo prevalecer a decisão administrativa que não
reconheceu o direito creditório, amparada em informações fornecidas pelo
próprio sujeito passivo, informações essas não infirmadas com documentação
hábil e idônea.
Mesmo considerando o princípio da busca da verdade material, em que a
apuração da verdade dos fatos pelo julgador administrativo pode, eventualmente,
Fl. 1149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-011.485 - CSRF/3a Turma
Processo no 13983.000140/2004-45

ir além das provas trazidas aos autos pelo interessado, nos casos da espécie ao
ora analisado, o crédito pleiteado não se encontra nem mesmo devidamente
identificado e muito menos comprovado, não se vislumbrando razão a uma
possível inversão do ônus da prova, como pretende o Recorrente.
Portanto, tais glosas devem ser mantidas.

Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial da
Contribuinte.

É como voto.

Do Dispositivo

Conheço e nego provimento ao Recurso Especial da Contribuinte

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 1150
DF CARF MF
Documento nato-digital